Tribunal: TJSP
Processo: 2004650-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2004650-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é
impetrante EDGARD ANTONIO DOS SANTOS e Paciente CLESO DE
CARVALHO FONTES.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram o pedido de
desistência. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48229
“HABEAS CORPUS” No 2004650-61.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: EDGARD ANTONIO DOS SANTOS
PACIENTE: CLESO DE CARVALHO FONTES
COMARCA: ARAÇATUBA
EXECUÇÃO PENAL No 0004560-49.2019.8.26.0509
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR2
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado EDGARD ANTONIO DOS SANTOS
em favor de CLESO DE CARVALHO FONTES, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado
em
exercício
na
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Araçatuba,
nos
autos
da
Execução
Penal
no
0004560-49.2019.8.26.0509.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que o paciente está internado no Hospital Estadual de
Mirandópolis para tratamento de pneumonia, doença que teria
sido contraída no interior de estabelecimento prisional.
Argumenta, o impetrante, que o paciente está impedido de
receber assistência familiar, encontrando-se em situação
degradante.
Busca a concessão da ordem para

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
que paciente seja colocado em liberdade.
Sem liminar (fls. 84/85), vieram
informações (fls. 89/90 e 91/100), seguidas de manifestação de
desistência (fl. 108).
É o relatório.
Segundo
as
informações
encaminhadas pelo juízo de origem, o paciente foi agraciado
com prisão albergue domiciliar, por decisão datada de 30 de
janeiro de 2020.
Então, o writ perdeu o objeto,
havendo pedido de desistência formulado pelo impetrante (fl.
108).
Diante do exposto, homologa-se o
pedido de desistência.
XAVIER DE SOUZA
Relator